Tribunal: TJMT
Processo: 1043625-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043625-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), IRMA COLOMBARI FREDDI - CPF: 406.224.951-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR KRYGIEROWICZ - CPF: 404.994.309-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (AGRAVADO), DEJANIRA FERREIRA VALENTIM - CPF: 452.579.651-00 (AGRAVADO), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (AGRAVADO), DARIO MEIATO - CPF: 206.167.751-72 (AGRAVADO), ADEMILTON BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 206.528.601-68 (AGRAVADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (AGRAVADO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (AGRAVADO), ANA MARIA CAMILOTTI - CPF: 554.060.339-72 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ANTUNES DE SA PORTO - CPF: 275.730.871-87 (AGRAVADO), MARLI MARTA FREDI CORREIA - CPF: 206.077.251-68 (AGRAVADO), CLEONICE MARTINS PACHECO - CPF: 344.602.091-87 (AGRAVADO), MOACIR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 361.468.541-15 (AGRAVADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 424.343.439-53 (AGRAVADO), MARIA LUZIA MARTINS PACHECO - CPF: 627.242.741-72 (AGRAVADO), LEONILDO MARTINS - CPF: 301.496.499-91 (AGRAVADO), PAULO CONCEICAO TARDIN - CPF: 079.672.841-00 (AGRAVADO), FRANCISCA PEREIRA TARDIN - CPF: 800.150.181-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DAVANTEL - CPF: 510.507.819-53 (AGRAVADO), DIRCEU ARTUR REBEQUI - CPF: 796.737.248-49 (AGRAVADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reformou entendimento de primeiro grau para afastar a limitação dos juros de mora à data do depósito judicial, determinando sua incidência até o efetivo pagamento, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva sobre expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o depósito judicial realizado antes da revisão do Tema 677/STJ impede a incidência de juros de mora após sua efetivação; (ii) se a ausência de modulação de efeitos impede a aplicação imediata da nova tese a situações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Especial do STJ, ao revisar o Tema 677, fixou que o depósito judicial não afasta a mora, devendo os encargos incidir até a efetiva entrega do numerário ao credor.

4. A ausência de modulação de efeitos autoriza a aplicação imediata da tese aos processos em curso, inclusive aos depósitos realizados anteriormente.

5. Não há violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima ou do ato jurídico perfeito, pois a revisão jurisprudencial possui eficácia retroativa na ausência de modulação.

6. O valor depositado deve ser abatido do montante final devido, evitando enriquecimento sem causa e duplicidade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial não possui efeito liberatório da mora, sendo devidos juros até a efetiva entrega do numerário ao credor. 2. A revisão do Tema 677/STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive a depósitos anteriores, ausente modulação de efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2022; STJ, Tema 677; STJ, EDcl no REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2024; STJ, EDcl nos EDcl no REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2025; STJ, Tema 408; Súmula no 519/STJ;

TJMT, AI no 1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.04.2024; TJMT, AI no 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025; TJMT, AI no 1040765-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco S.A Crédito Imobiliário, contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos exequentes,

reformando decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027419-98.2014.8.11.004, para rejeitar integralmente a impugnação à execução apresentada pelos executados, ora agravantes, determinando a incidência dos juros de mora até o pagamento do débito, nos termos do tema 677 do STJ, e o afastamento da condenação em honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ e Tema 408/STJ.

O agravante sustenta em suas razões que a aplicação retroativa da tese revisada do Tema 677 viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Afirma que, ao realizar o depósito judicial em 2014, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência então consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia o efeito liberatório do depósito para fins de cessação dos juros moratórios. Argumenta que a alteração jurisprudencial superveniente, ocorrida apenas em 2022, não poderia agravar sua situação jurídica, sob pena de configurar reformatio in pejus e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Aduz, ainda, que a ausência de modulação de efeitos pelo STJ não autoriza aplicação automática e irrestrita da nova tese a situações consolidadas no passado, cabendo ao julgador, no caso concreto, ponderar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Sustenta, por fim, a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, diante da relevância constitucional da controvérsia.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo colegiado, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id. 354146895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está delimitada à possibilidade de incidência de juros de mora após o depósito judicial efetuado pelo executado no curso do cumprimento de sentença, cujo título foi extraído de ação coletiva que reconheceu o direito de correção monetária sobre saldos de caderneta de poupança em decorrência do Plano Verão.

Na origem, a exequente ajuizou cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC, que tramitou perante o E. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, buscando o recebimento de valores referentes aos expurgos inflacionários. Após perícia, a controvérsia recaiu sobre a metodologia de cálculo: enquanto o banco defendia a limitação dos encargos à data do depósito judicial, o exequente sustentava a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento.

A decisão proferida pelo juízo de origem acolheu esta última tese, fundamentando que
“o depósito judicial foi realizado pelo executado em 06/11/2014, portanto sob a vigência do entendimento firmado no REsp 1.348.640/RS (Tema 677 sem revisão), julgado em 21/05/2014, que estabelecia: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, cessando os juros de mora e correção monetária sobre o valor depositado
”
(id. 213594944 dos autos de origem).

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que:
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
Assim, no caso em análise, os encargos moratórios devem incidir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, não se admitindo sua limitação à data do depósito judicial.

A tese firmada no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677 do STJ), no sentido de que os juros de mora incidem até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, é de aplicação imediata, inclusive aos depósitos anteriores à publicação do referido acórdão. A modulação de efeitos foi expressamente rejeitada pela Corte Especial do STJ, afastando qualquer alegação de afronta à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

Consigna-se que o entendimento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, é o de que a revisão do Tema 677 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inclusive nos casos de depósito anterior. A saber:

“[...] A tese firmada no Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não purga a mora, sendo devidos juros até a liberação dos valores ao credor.

A ausência de modulação impõe aplicação imediata da tese, inclusive a depósitos pretéritos.

O valor depositado deve ser deduzido do montante final devido, evitando-se a duplicidade de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial não possui efeito liberatório quanto à mora.

Os juros de mora são devidos até o efetivo pagamento ao credor.

O saldo da conta judicial deve ser deduzido do valor final da obrigação.”

(N.U 1040765-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

“[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...]”

(N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“[...] O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Com efeito, a questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado, conforme certidão de julgamento:
“Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos.”

A discussão foi objeto de embargos de declaração interpostos pela FEBRABAN e por BMW DO BRASIL LTDA., em que buscavam novo julgamento da questão, com a coleta dos votos de todos os Ministros para prevalecer a modulação, atribuindo-se efeitos prospectivos ao acórdão. Conforme acórdãos publicados em 18/04/2024, a Corte rejeitou os dois aclaratórios, decisão esta que foi novamente questionada nos segundos embargos de declaração da FEBRABAN (Petição No 327601/2024 - EDcl nos EDcl), julgados e novamente rejeitados em acórdão publicado no DJEN 16/05/2025.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta de racionalidade interna ou contradição. (Inteiro Teor, STJ - Petição no 59183/2023 - EDcl no REsp: 00000000000001820963 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 18/04/2024).

Conclui-se, portanto, que a ausência de modulação dos efeitos pela Corte Especial, autoriza a aplicação retroativa e imediata da revisão do Tema 677/STJ, inclusive aos depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, que determinou que os juros de mora incidam até o pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026